Tribunal: TJDFT
Processo: 0765614-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: “(...) o DISTRITO FEDERAL a conceder ao requerente férias referente ao exercício de 2020, totalizando 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer reflexo financeiro, considerando o recebimento do adicional pelo autor.”. Alega que não há previsão legal expressa que o servidor militar tenha direito à suspensão das férias em razão da licença para tratar de saúde. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que há jurisprudência pacificada no e.TJDFT que a licença para tratamento de saúde sem baixa hospitalar não impede o gozo de férias.
4. O art. 63, §2o do Estatuto da Polícia Militar (Lei no 7.289/84) dispõe que "A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença".
5. O parágrafo 3o estabelece que somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.
6. Como se observa, o Estatuto da Polícia Militar traça diretrizes transparentes sobre o tema, cujo conteúdo deve ser observado pelos atos regulamentares, que não podem se sobrepor àquela Lei. Desse modo, o disposto no art. 13, §4o, da Portaria no 1.090 da PMDF não pode ser prestigiado em detrimento ao direito de férias.
7. Com efeito, referido direito não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no §3o do Estatuto. Ressalte-se que o §4o prevê que se não for possível o gozo de férias por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional às férias do servidor militar.
8. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. Somente pelo fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação a contrário senso dos artigos 13 e 20 da Portaria no 1.090/19, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, é abusiva e vai de encontro ao sistema jurídico brasileiro.
9. O servidor não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos, pois deve estar em gozo de férias ou em tratamento de saúde. Ademais, o art. 16 da mencionada Portaria indica que é possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, cabendo ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos artigos 17 a 19.
10. Diante desse quadro, analisando sistematicamente a legislação de regência, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial naquela licença possui o direito de gozar das férias após o seu término.
11. Nesse sentido: (Acórdão 1618598, 07109625520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.